Tribunal: TJMT
Processo: 1007631-68.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007631-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVANTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DE SAÚDE – SUS – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – AFASTADA – INTERESSE PÚBLICO - PREVALÊNCIA SOBRE A REGULARIDADE FISCAL – RECURSO PROVIDO.

“A exigência de apresentação de certidão negativa de débito do INSS, como condição para a adesão a convênio para a prestação de saúde, mostra-se ilegal, já que o direito constitucional à saúde deve se sobrepor à regularidade fiscal.” (N.U 0002547-07.2014.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar” nº 1013824-73.2018.811.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, cuja decisão indeferiu a liminar vindicada na qual pretendia o afastamento da exigência de apresentação de certidão negativa de débitos para a pactuação de convênio com o SUS.

Como causa de pedir recursal, afirma a parte agravante que encaminhou ao setor jurídico da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Ofício nº 36 ABSM/MT, os documentos necessários ao processo de credenciamento para a prestação de serviços e a realização de procedimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, sendo que entre a documentação referente à regularidade fiscal exigida para a efetivação do convênio está a certidão negativa de débitos federais, emitida no setor de Informações de Apoio para Emissão de Certidão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional junto à Secretaria de Receita Federal.

Salienta que, em razão da certidão positiva de débitos emitida pela Secretaria da Receita Federal, se encontra impossibilitada de pactuar o convênio para a prestação de serviços e a realização de procedimentos por meio do Sistema Único de Saúde, o que a torna, consequentemente, impedida de angariar fundos para a renegociação de débitos em atraso.

Alega que a exigência de emissão de certidão negativa de débitos reivindicada pelo agravado está impedindo a agravante de efetuar o aperfeiçoamento de convênio para a prestação de serviços em conjunto com o Sistema Único de Saúde e, consequentemente, o que a torna impossibilitada de prestar os serviços de saúde e de assistência social.

Assevera que aguardar um provimento jurisdicional final poderá acarretar grandes prejuízos à população mato-grossense, visto que o Hospital Militar não tem recursos sequer para dar continuidade aos atendimentos básicos, quanto mais para quitar suas dívidas tributárias em âmbito federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e obrigar o Município de Cuiabá a afastar a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos federais para o fim de celebrar o convênio da entidade agravante com o Sistema Único de Saúde para a prestação de serviços de saúde à população mato-grossense.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. [id. 4979769]

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito. [id. 39637474]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu a liminar vindicada onde se pretendia o afastamento da exigência de apresentação de certidão negativa de débitos para a pactuação de convênio com o SUS.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como consta dos autos, a pretensão da parte agravante é
afastar a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos federais para o fim de celebrar o convênio da entidade agravante com o Sistema Único de Saúde
.

Com efeito, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável, bem como é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ora, não se pode olvidar que a pretensão da parte Agravante é afastar a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos para pactuação de convênio com o Sistema Único de Saúde, com o objetivo de prestar serviços de saúde à população.

Nesse diapasão, para uma melhor solução do caso em deslinde, se faz necessário aplicar, por analogia, o artigo 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com o intuito de se afastar a exigência da apresentação da certidão negativa de débitos, possibilitando, por conseguinte, a pactuação de convênios com o SUS.

Lei Complementar 101/200

Art. 25.
Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

(...)

§ 3º
Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

Sobre a temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA CONCESSÃO - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS DE CORRENTES DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES EXIGÊNCIA QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - REPASSE DE VERBAS PARA ÁREA DA SAÚDE SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA EXCETUADA NO § 3º DO ARTIGO 25 DA REFERIDA LEI -RECURSO NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(...)

No que se refere ao mérito, o aresto impugnado consignou (e-STJ, fl. 343):

Assim, na esteira do que foi decidido naquele recurso, restou consignado que, com o não repasse da verba pública o Hospital em questão terá limitada as condições de se manter e não haverá como atender a população e que, a exigibilidade de apresentação de certidão negativa pelo lNSS e outros órgão e entes, como requisito para a liberação de verbas destinadas à ala da Pediatria Geral do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, é exigência que não se aplica em se tratando da área de saúde, tendo em vista o disposto na LC n.
101
/2000.

A mencionada
Lei de Responsabilidade Fiscal
excetua, no § 3º do art. 25, que em se tratando de repasses relacionados à saúde, educação e assistência social não se aplica a condição de sujeição à apresentação de certidões negativas.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art.
544
,
§ 4º
, inc.
II
, alínea
b
, do
Código de Processo Civil
, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de maio de 2015.

Ministro Og Fernandes

(STJ, Relator Ministro OG FERNANDES, 02/06/2015)

No mesmo sentido já decidiram os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Ação cominatória Programa Pró Santa Casa instituído no âmbito da Secretaria da Saúde com o escopo de fornecer apoio técnico e auxiliar na recuperação financeira de hospitais filantrópicos e integrados ao SUS/SP Atraso no repasse de recursos, em razão de não possuir CRCE (certificado de regularidade cadastral de entidades) Pretensão à emissão do CRCE necessária ao termo aditivo, para a continuidade do recebimento das verbas públicas oriundas do tal programa, independentemente da apresentação das certidões negativas do FTGS e do INSS, de que cuida o art. 6º, I,d, da Resolução CC-6, de 14/01/13 Admissibilidade Programa de interesse social relacionado à saúde Serviço de atendimento médico-hospitalar à população carente, que não pode ser interrompido, em decorrência de não apresentação de certidões negativas de débito Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Prevalência do direito fundamental à saúde a outros regramentos Aplicação dos arts. 1º, III, 6º e 196, todos da CF Sentença de procedência da demanda confirmada. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário 1008702-02.2013.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2014; Data de Registro: 14/08/2014

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE À POPULAÇÃO CARENTE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. SUSPENSÃO DO REPASSE DE RECURSOS. PREVALÊNCIA DA CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO CONVÊNIO SOBRE A REGULARIDADE FISCAL DO HOSPITAL CONVENIADO. a) A exigência da apresentação de certidões negativas de débito prevista no Convênio decorre do disposto na Lei
8.666
/93. Entretanto, é preciso observar que a exigência da

Autos n.º 1310325-2

regularidade fiscal daquele que contrata com a Administração Pública é uma forma indireta de compelir o Administrado a recolher tributos, em especial porque, no mais das vezes, aquele que contrata com o Poder Público o faz em seu próprio interesse. b) Porém, se o
referido convênio atende precipuamente ao interesse público e não o interesse do particular, a pendência tributária
da Santa Casa
não pode ter mais relevo do que o serviço prestado por ela, especialmente porque o faz em caráter complementar, dada a necessidade do Sistema Único de Saúde -SUS
- no âmbito do Estado do Paraná -, de se utilizar dos serviços dela para atender a demanda naquela região. 2) SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJPR - 5ª C.Cível em Composição Integral - MS - 399288-3 - Curitiba - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - - J. 28.08.2007)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO - SAÚDE - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSS - ILEGALIDADE - INTERESSE PÚBLICO - PREVALÊNCIA SOBRE A REGULARIDADE FISCAL - SENTENÇA MANTIDA - RATIFICAÇÃO.

A exigência de apresentação de certidão negativa de débito do INSS, como condição para a adesão a convênio para a prestação de saúde, mostra-se ilegal, já que o direito constitucional à saúde deve se sobrepor à regularidade fiscal.

(N.U 0002547-07.2014.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017) (destaquei)

Ademais, insta consignar que os recursos oriundos do SUS são destinados exclusivamente para a prestação de saúde à toda população que dela necessite, não afetando ou beneficiando outros setores.

Nessa esteira, a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débito não pode se sobrepor ao serviço público, em especial, o da saúde

Partindo dessas premissas a reforma da decisão proferida pelo magistrado
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória e dispensar, excepcionalmente, a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos para celebração do convênio objeto da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020